Tribunal: TCU
Processo: 032.230/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11120/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.230/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Cardoso Cabral (CPF XXX.791.553-XX); Ismael Higino Fonseca Moreira (CPF XXX.011.693-XX); Luzia Maria de Aguiar Pinheiro (CPF XXX.508.763-XX); Maria Furtado Leite Vieira (CPF XXX.912.573-XX); Maria Raimunda Brito Pinheiro Ramos (CPF XXX.781.133-XX); Maria da Conceicao Vasconcelos (CPF XXX.458.133-XX); Maria de Fatima Silva Rego (CPF XXX.438.313-XX); Pedro Paulo Pereira da Conceição (CPF XXX.514.073-XX); Raimundo Santana de Souza Filho (CPF XXX.589.883-XX) e Zilda Campos de Sousa (CPF XXX.234.748-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.